Tribunal: TJMT
Processo: 0002420-51.2018.8.11.0038
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002420-51.2018.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), Julio Cesar Nunes (APELADO), ANDERSON ROGERIO GRAHL - CPF: 841.022.841-68 (ADVOGADO), Jovane Santana de Campos (APELADO), Ronilson Poquiviqui de Arruda (APELADO), RANNYEL LUCAS DOURADO SILVA - CPF: 050.589.401-75 (APELADO), ROSANA ALCIDES BARBOSA - CPF: 037.716.181-00 (APELADO), THIAGO CRUZ FURLANETTO GARCIA BARBOSA - CPF: 010.886.011-62 (ADVOGADO), JOAO ANTONIO DA SILVA - CPF: 493.397.536-15 (VÍTIMA), Eliane Nicolau da Silva (VÍTIMA), ELIANE NICOLAU DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOVANE SANTANA DE CAMPOS (APELADO), JÚLIO CÉSAR NUNES (APELADO), RONILSON POQUIVIQUI DE ARRUDA (APELADO), ROSANA ALCIDES BARBOSA - CPF: 037.716.181-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON ROGERIO GRAHL - CPF: 841.022.841-68 (ADVOGADO), JOVANE SANTANA DE CAMPOS (APELANTE), JÚLIO CÉSAR NUNES (APELANTE), RANNYEL LUCAS DOURADO SILVA - CPF: 050.589.401-75 (APELANTE), RONILSON POQUIVIQUI DE ARRUDA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE JÚLIO CÉSAR NUNES, E PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS DA DEFENSORIA PÚBLICA E MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, JOVANE SANTANA DE CAMPOS, JÚLIO CÉSAR NUNES, RANNYEL LUCAS DOURADO SILVA, RONILSON POQUIVIQUI DE ARRUDA

APELADO: RANNYEL LUCAS DOURADO SILVA, JOVANE SANTANA DE CAMPOS, JÚLIO CÉSAR NUNES, RONILSON POQUIVIQUI DE ARRUDA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO QUALIFICADO – ARTIGO 157, § 2o, INCISOS II E V, E § 2o-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL –
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO – CONJUNTO PROBATÓRIO APTO E SEGURO A COMPROVAR A AUTORIA DELITIVA – AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO ARTIGO 157, § 2o, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL – POSSIBILIDADE – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO PARA O DELITO DE RECEPTAÇÃO – INVIABILIDADE – PLEITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – AUMENTO DA PENA – POSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DE DUAS QUALIFICADORAS – PENALIZAÇÃO MAIS GRAVOSA –
MODUS OPERANDI
DO DELITO – PEDIDO PARA EXCLUSÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO – IMPERTINÊNCIA – RECURSO DA DEFESA TÉCNICA NÃO PROVIDO – RECURSOS DA DEFENSORIA PÚBLICA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDOS EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

A autoria delitiva restou suficientemente comprovada pelos depoimentos dos policiais e das vítimas, amparados pelas demais provas carreadas aos autos (
res furtiva
apreendida na posse dos corréus) aptas a confirmar a ação delitiva dos imputados no crime de roubo qualificado, o que afasta a tese de absolvição e de desclassificação para o crime de receptação.

A teor da Súmula n. 545/STJ
“quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal”
.

A qualificadora do artigo 157, § 2o, inciso IV, do Código Penal somente deve incidir quando restar configurado que há efetiva transposição da fronteira, sendo indiferente a intenção do réu de cruzar o limite geográfico.

É orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser legítima a
“aplicação cumulada das majorantes relativas ao concurso de pessoas e ao emprego de arma de fogo, no crime de roubo, quando as circunstâncias do caso concreto demandarem uma sanção mais rigorosa, especialmente diante do modus operandi do delito”
(AgRg no HC n. 520.094/SP).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002420-51.2018.8.11.0038

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, JOVANE SANTANA DE CAMPOS, JÚLIO CÉSAR NUNES, RANNYEL LUCAS DOURADO SILVA, RONILSON POQUIVIQUI DE ARRUDA

APELADO: RANNYEL LUCAS DOURADO SILVA, JOVANE SANTANA DE CAMPOS, JÚLIO CÉSAR NUNES, RONILSON POQUIVIQUI DE ARRUDA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pelo Ministério Público e pela Defensoria Pública, representando Rannyel Lucas Dourado Silva, Ronilson Poquiviqui de Arruda, Jovane Santana de Campos e Rosana Alcides Barbosa, e pela defesa técnica de Júlio César Nunes contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga que julgou procedente a denúncia e condenou
Ronilson Roquiviqui de Arruda
pelo crime do artigo 157, § 2o, incisos II, IV e V e § 2o-A, inciso I, c/c artigo 29,
caput
, e artigo 61, inciso II, alínea
‘h’
, do Código Penal, à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa;
Jovane Santana de Campos
pelo crime do artigo 157, § 2o, incisos II, IV e V e § 2o-A, inciso I, , c/c artigo 29,
caput
, e artigo 61, inciso II, alínea
‘h’
, do Código Penal, à pena de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida no regime fechado (réu reincidente), e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa;
Rannyel Lucas Dourado Silva
pelo crime do artigo 157, § 2o, incisos II, IV e V e § 2o-A, inciso I, , c/c artigo 29,
caput
, e artigo 61, inciso II, alínea
‘h’
, do Código Penal, à pena de 7 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa;
Júlio César Nunes
pelo delito do artigo 157, § 2o, incisos II, IV e V E § 2o-A, inciso I, , c/c artigo 29,
caput
, e artigo 61, inciso II, alínea
‘h’
, do Código Penal, à pena de 9 (nove) anos de reclusão, a ser cumprida no regime fechado, e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa;
Rosana Alcides Barbosa
pelo crime do artigo 157, § 2o, incisos II, IV e V e § 2o-A, inciso I, c/c artigo 29,
caput
, e artigo 61, inciso II, alínea
‘h’
, do Código Penal, à pena de 7 (sete) anos, a ser cumprida no regime semiaberto, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

A Defensoria Pública, nas razões da apelação, pretende a absolvição de Rannyel Lucas Dourado Silva e de Rosana Alcides Barbosa, ao argumento que não existem provas seguras à condenação dos réus. Acaso, mantida a sentença condenatória, requer a minoração da pena-base e o afastamento da majorante prevista no inciso IV do § 2o do artigo 157 do Código Penal.

Em relação aos réus Ronilson Poquiviqui de Arruda e Jovane Santana Campos, depreca pela minoração da pena-base e pelo afastamento da majorante prevista no inciso IV do § 2o do artigo 157 do Código Penal (Id.: 77118031).

A defesa de Júlio César Nunes, nas razões de apelação, requer a desclassificação do crime do artigo 157 do Código Penal para o delito do artigo 180 do Código Penal, com aplicação da pena em seu mínimo legal, e a alteração do regime para o semiaberto ou aberto (Id.: 77118031).

O Ministério Público, nas razões da apelação, demanda pela majoração da pena-base aplicada aos réus e pelo afastamento da atenuante do artigo 65, inciso III, alínea
‘d’
, do Código Penal, quanto aos réus Ronilson Poquiviqui de Arruda e Jovane Santos de Campos (Id.: 77118031).

O Ministério Público, nas contrarrazões, pugna pelo não provimento do recurso de apelação interposto pela Defensoria (Id.: 77118031) e pela defesa de Júlio César Nunes (Id.: 77118031).

A Defensoria Pública, nas contrarrazões, requer o não provimento do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público (Id.: 77118031).

O Ministério Público, em razão da notícia de falecimento da ré Rosana Alcides Barbosa, requereu a extinção da punibilidade, nos moldes do artigo 107, inciso I, do Código Penal, c/c artigo 62 do Código de Processo Penal (Id.: 77118032).

Certidão de óbito encartada aos autos (Id.: 77118035).

O Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga decretou a extinção da punibilidade da ré, com fulcro no artigo 107, inciso I, do Código Penal e no artigo 62 do Código de Processo Penal (Id.: 77118036).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo parcial provimento do recurso de Rannyel Lucas Dourado Silva, Ronilson Poquiviqui de Arruda e Jovane Santana Campos para que seja afastada a majorante do inciso IV do § 2o do artigo 157 do Código Penal, com a extensão de seus reflexos ao réu Júlio César Nunes, por não ser circunstância de ordem objetiva. Opina pelo não provimento do recurso interposto pela defesa de Júlio César Nunes e pelo parcial provimento do recurso oposto pelo Ministério Público para exasperar a basilar aplicada para todos os acusados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, JOVANE SANTANA DE CAMPOS, JÚLIO CÉSAR NUNES, RANNYEL LUCAS DOURADO SILVA, RONILSON POQUIVIQUI DE ARRUDA

APELADO: RANNYEL LUCAS DOURADO SILVA, JOVANE SANTANA DE CAMPOS, JÚLIO CÉSAR NUNES, RONILSON POQUIVIQUI DE ARRUDA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Rannyel Lucas Dourado Silva, Júlio César Nunes, Ronilson Poquiviqui de Arruda, Jovane Santana de Campos e Rosana Alcides Barbosa foram denunciados pelo crime do artigo 157, § 2o, incisos II, IV e V, e § 2o-A, incisos I, c/c artigo 29 e artigo 61, inciso II, alínea
‘h’
, do Código Penal.

Avulta da peça acusatória que, em 24 de julho de 2018, por volta das 21h00min., Rannyel Lucas Dourado Silva, Júlio César Nunes, Ronilson Poquiviqui de Arruda, Jovane Santana de Campos, Rosane Alcides Barbosa e outra pessoa não identificada, mediante grave ameaça, com emprego de arma de fogo e com restrição de liberdade de João Antônio da Silva (idoso de 63 anos), sua esposa Eliane Nicolau da Silva e a neta de 3 (três) anos, subtraíram 1 (uma) camionete Toyota Hilux, cor prata, 1 (um) veículo Renault Logan, cor branca, 1 (uma) carteira com documentos pessoais, 3 (três) correntes de cor dourada; 1 (uma) corrente de cor dourada com pingente em forma de coração, 1 (um) anel de cor dourada e R$ 756,00 (setecentos e cinquenta e seis reais).

Segundo a denúncia, os fatos se desenrolaram da seguinte forma: Ronilson Poquiviqui de Arruda e Jovane Santana de Campos foram à residência das vítimas, na posse de uma arma de fogo,
“anunciaram o assalto, sendo que renderam o ofendido João Antônio da Silva, ingressaram no interior do imóvel e amarraram as vítimas com fita adesiva”
.

Consta que outra pessoa não identificada levou até o local, Rannyel Lucas Dourado e Júlio César Nunes. Na sequência, após fazerem a coleta dos objetos roubados e dos veículos, Rannyel Lucas Dourado Silva e Júlio César Nunes empreenderam fuga, permanecendo na residência, com as vítimas, Ronilson e Jovane.

Ficou apurado, ainda, que as vítimas permaneceram sob a mira de arma de fogo, ameaçadas de morte. Além do que, Ronilson e Jovane
“afirmaram às vítimas que permaneceriam na residência até que o filho dos ofendidos retornasse da faculdade, pois pretendiam subtrair o veículo que se encontrava com ele”
.

A polícia militar, ao tomar conhecimento dos fatos, dirigiu-se até o local, logrando êxito em ingressar no interior do imóvel e obstaculizar a ação criminosa, prendendo Ronilson e Jovane. Posteriormente, em buscas, policiais avistaram a camionete em alta velocidade que, em perseguição, conseguiram deter Rannyel e Júlio, e recuperar os veículos roubados.

Apurou-se também que Rosana Alcides Barbosa
“auxiliou os executores do delito, no tocante ao levantamento das vítimas e logística, sendo ela, também, responsável por adquirir objetos que seriam utilizados na prática criminosa, pelo que, no dia dos fatos, deslocou-se até uma loja de materiais para construção e adquiriu três rolos de fita adesiva metalizada, as quais foram utilizadas para amarrar as vítimas”
.

Após o recebimento da denúncia (Id.: 77118027) e vasta instrução criminal, o juiz de primeiro grau julgou procedente a peça acusatória e condenou os réus pelo crime do artigo 157, § 2o, incisos II, IV e V, e § 2o-A, inciso I, c/c artigo 29 e artigo 61, inciso II, alínea
‘h’
, do Código Penal.

A materialidade delitiva está sobejamente demonstrada pelo boletim de ocorrência (Id.: 77118027), termo de apreensão (Id.: 77118027), auto de entrega (Id.: 77118027), e provas orais.

Todavia, a Defensoria Pública entende não existirem provas suficientes para a incriminação dos réus Rannyel Lucas Dourado Silva e de Rosana Alcides Barbosa, motivo pelo qual pugna pela absolvição, na forma do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

No entanto, as provas serão analisadas somente quanto à imputação da ação delitiva em relação a Rannyel Lucas Dourado, haja vista que, após a interposição do recurso de apelação pela Defensoria Pública, o magistrado extinguiu a punibilidade de Rosana Alcides Barbosa, em razão de seu falecimento, nos termos do artigo 107, inciso I, do Código Penal, c/c artigo 62 do Código de Processo Penal.

O policial Aleksandro Marques de Aguilar, na delegacia, afirmou que, em diligências pela cidade, recebeu informações de que em uma residência, localizada no bairro Água Boa, um casal e uma criança estavam como reféns para que uma quadrilha pudesse roubar objetos da família. Que, diante da gravidade dos fatos, foi acionada uma equipe da polícia militar. Ao chegarem ao local, puderam visualizar que, dentro da residência, estavam dois indivíduos, portando arma de fogo, e as vítimas amarradas com fitas adesivas nos pulsos.

Relatou que, em seguida,
“percebeu-se que aproximou por duas vezes uma motocicleta, a qual trouxe consigo num primeiro momento uma pessoa e posteriormente uma segunda pessoa, e tratavam-se dos motoristas que fariam a retirada dos veículos da casa das vítimas e levariam os veículos para o país boliviano; Que, então os perpetradores começaram a carregar objetos pessoais de dentro da casa das vítimas colocando nos veículos que iriam ser levados e, em dado momento se retiraram levando os veículos e demais objetos; Que decorrido algum tempo, permaneceram no interior da residência somente as vítimas e dois perpetradores; Que seus algozes em dada circunstância mantinham as vítimas com revolver apontados em suas cabeças, provando terrorismo, inclusive em dada oportunidade, colocaram a arma voltada para cabeça da criança que estava na casa, pois estes queiram saber sobre possível existência de dinheiro, joias e sobre algum cofre”
.

Contou que, após um tempo, diante da violência e grave ameaça perpetrada contra as vítimas, a polícia agiu e conseguiu acertar com tiros Jovane e Ronilson, liberando as vítimas.

Disse também que, ao entrarem em contato com outra equipe policial, na cidade de Araputanga, puderam localizar os veículos roubados trafegando próximo à rodoviária e, em perseguição, prenderam Júlio César Nunes, que conduzia a camionete e localizaram o veículo Logan abandonado. Confirmou que os policiais, responsáveis pela perseguição, conseguiram visualizar as vestes e a feição do suspeito, que foi reconhecido imediatamente como Rannyel Lucas Dourado Silva, e levado à delegacia (Id.: 77118027).

Depoimento ratificado em juízo.

O policial Douglas Oswaldo Prado Lima, na fase investigativa, reiterou a versão apresentada pelo policial Aleksandro Marques de Aguilar, afirmando, inclusive que, quando resolveram entrar na residência, após um descuido de um dos assaltantes, o policial Maj. Barros efetuou dois disparos, um atingiu a porta e, na sequência, a mão de um dos suspeitos, e o outro tiro atingiu o segundo acusado na região lombar, que se
“encontrava deitado em um colchão segurando a vítima de sexo feminino que estava com uma criança do sexo feminino em seus braços e com as mãos atadas por fita adesiva prateada”
(Id.: 77118027).

Na audiência de instrução e julgamento, assegurou que uma equipe da polícia estava investigando membros da facção Comando Vermelho, em Cáceres, e obtiveram informações de que Ronilson, juntamente com o presidiário Maycon, estava planejando um roubo de uma camionete em Araputanga. Que já tinha se deslocado para a cidade, portando uma arma de fogo e, na noite dos fatos,
“receberam informações que Ronilson entrou em contato com Maycon informando que eles já estavam realizando o assalto, momento em que a equipe da inteligência verificou o bairro de onde foi feita a ligação, como os policiais já sabiam que possuía uma SW4, deslocaram até o bairro da residência das vítimas, momento que ouviram os gritos e choros e verificaram que tinham duas pessoas no interior do imóvel e que ambos estavam armados,
e que em seguida, chegou um cidadão em uma moto com uma pessoa na garupa o qual desceu, sendo que logo em seguida o motoqueiro voltou e deixou outro suspeito, saindo do local novamente, inclusive os dois que chegaram na motocicleta, retiraram os veículos e estacionaram próximo a casa e foram colocando objetos que guarneciam o imóvel dentro dos veículos; saindo em seguida com os veículos, momento em que comunicaram a equipe e aproximaram da residência, inclusive perceberam que os acusados ficaram mais violentos e que tinha uma criança de três anos que gritava desesperada”
(trecho do depoimento extraído da sentença, Id.: 77118031).

Prosseguiu relatando que Rosana foi até uma loja de materiais de construção para comprar a fita adesiva,
“inclusive ela retornou com um dos acusados para trocar as fitas por uma mais resistente, e que um dos baleados que conduzia o veículo SW4, informou que levaria os veículos para a Bolívia, afirmando que na residência estava Ronilson e Jovane, e que quem foi alvejado na perna estava dirigindo o veículo SW4, e o que fugiu foi preso depois pela Polícia Militar local, próximo a rodoviária”
.

Depoimentos confirmados pelo policial militar Dulcézio Barros Oliveira (Id.: 77118027).

A vítima Eliane Nicolau da Silva, na fase pré-processual e em juízo, contou que, por volta das 21h00min., estava em sua casa, na companhia de seu esposo e neta, quando ouviu um barulho de batida de porta,
“e a voz de seu esposo pedindo para chamar a polícia, contudo um dos suspeitos adentrou no quarto e a puxou para fora a levando para a sala também; afirma que quando chegou na sala, seu esposo estava amarrado”
(trecho do depoimento extraído da sentença, Id.: 77118031).

Afiançou que ficou o tempo todo amarrada com sua neta, enquanto os acusados reviravam sua casa atrás de objetos que, posteriormente, colocaram dentro da camionete. Porém, não foram embora, pois sabiam que seu filho iria chegar, e queriam se apoderar de outro veículo.

Afirmou que dois suspeitos saíram com a camionete e com o veículo Logan e que, passado um tempo, a polícia invadiu a casa e disparou contra os outros dois acusados que lá estavam.

Assegurou que os indivíduos os ameaçavam muito e chutavam seu esposo, colocando um pano em sua cabeça para sufocá-lo (Id.: 77118027).

A vítima João Antônio da Silva, na delegacia e na fase judicial, corroborou o depoimento prestado por sua esposa, dizendo também que os suspeitos, a todo o momento, apontavam as armas de fogo em sua direção, na direção de sua esposa e da neta e, que, em um determinado momento, ouviu um indivíduo, ao telefone, dizer que eram do PCC e sabiam que tinham três veículos na residência. Relatou que foram ameaçados de morte o tempo todo (Id.: 77118027).

Os Policiais Militares Sílvio Manoel dos Passos e Sidney Canavarros da Silva, ao serem ouvidos em juízo, afirmaram que
“participaram do cerco aos veículos e que informaram pelo rádio que os acusados tinham empreendido fuga, momento em que foram até a saída de São José dos Quatro Marcos e o condutor do veículo Logan ao avistar a viatura, abandonou o veículo e adentrou no pasto, e que visualizaram ele de longe, e estava usando calça jeans, camiseta listrada e era baixo, logo em seguida viram um indivíduo com as mesmas características nas proximidades da rodoviária; realizaram a abordagem e verificaram que se tratava da pessoa de Rannyel, que havia sido preso, dias antes pela prática do crime de porte de arma de fogo, nesse município, na companhia de JOVANE, outro integrante do grupo criminoso”
(trecho do depoimento extraído da sentença, Id.: 77118031).

O réu Ronilson Poquiviqui, na fase judicial, confessou a prática delitiva, admitindo a participação de Jovane, porém, negando a participação dos demais acusados.

Assegurou que
“chegou e enquadrou as vítimas e que só estava ele e Jovane e que colocou as vítimas com o rosto na parede, afirmando que eles não viram nada e que não sabe quem são as outras pessoas mencionadas pelos policiais. Afirmou ainda que veio para Araputanga para fazer o roubo e que já conhecia Jovane da cidade de Cáceres e que foram eles que decidiram onde seria o roubo, andando pela cidade, e que não conhece Rosana”
.

Jovane Santana de Campos, em juízo, confessou o crime, negando o envolvimento dos demais participantes, inclusive, Ronilson.

Afiançou que estava passando por lá e resolveu entrar para roubar a camionete e alguns pertences, mas nega ter machucado e ameaçado alguém. Admitiu
“que as armas encontradas, uma era dele e outra da vítima e que não tinha ninguém esperando os carros e que ia levá-los para Bolívia, e que Rannyel estava no lugar errado na hora errada”
.

Rannyel Lucas Dourado e Rosana Alcides Barbosa, na audiência de instrução e julgamento, negaram ter participado da empreitada criminosa.

O corréu Júlio César Nunes, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, confidenciou
“que estava com o veículo SW4 subtraído, contudo nega a participação na empreitada criminosa, afirmando que não está envolvido no roubo, alegando que uma pessoa de Porto Esperidião, que ele não sabe o nome, perguntou se ele queria ganhar um dinheiro e que era para buscar uma camionete financiada em Araputanga, e que no dia dos fatos foi até o recinto e pegou o veículo das mãos dessa pessoa, e depois que andou uns 300 (trezentos metros) ouviu uns disparos de arma de fogo e ficou com medo e fugiu, e quando desceu do veículo levou dois tiros, um em cada perna. Afirmou que receberia para levar o veículo até Porto Esperidião, que fica na divisa com a Bolívia, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), e que não viu que tinha objetos no veículo”
(trecho do depoimento extraído da sentença, Id.: 77118031).

Essas são as provas orais lançadas nos autos.

Depreende-se que, apesar de os réus
Ronilson Poquiviqui e Jovane Santana de Campos terem assumido, em juízo, serem os autores do delito, excluindo a participação dos outros corréus, tais alegações não se mostram suficientes a amparar a tese absolutória, pois, dissociadas do contexto probatório dos autos, principalmente, dos depoimentos dos policiais militares e civis, responsáveis pela prisão dos réus e pela apreensão dos objetos roubados, inclusive, da camionete Hilux e do veículo Renault Logan.

Ao que se deduz, após os policiais entrarem na residência das vítimas e deterem Ronilson e Jovane, outros agentes policiais saíram à procura da camionete e do veículo Logan, logrando êxito em encontrá-los pouco tempo depois. Constatou-se, conforme os depoimentos dos policiais, principalmente, do policial Douglas Oswaldo Prado Lima, que Júlio César Nunes e Rannyel estavam na condução da camionete Hilux SW4 e do veículo Logan, respectivamente; os quais foram localizados pela polícia que, dando ordem de parada, empreenderam fuga; sendo que Rannyel abandonou o carro em um pasto, na intenção de despistar os policiais, mas eles conseguiram ver suas vestes e a feição de Rannyel, o que facilitou sua detenção.

De tal modo, destaca-se que a fala dos réus é isolada das demais provas colhidas nos autos, que foram ofertadas pelas vítimas e pelos policiais, responsáveis pela prisão em flagrante dos imputados e pela localização dos veículos roubados e encontrados na posse dos corréus.

Assim, não devemos olvidar que, conforme assente entendimento jurisprudencial, a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos probatórios (AgRg no REsp 1635882/RO, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/03/2017, DJe 07/04/2017).

Portanto, refuto a tesse defensiva e mantenho a condenação de Rannyel Lucas Dourado, haja vista o farto conjunto de provas arrolado nos autos.

De outro lado, a defesa pleiteia, para os corréus Rannyel Lucas Dourado, Ronilson Poquiviqui de Arruda e Jovane Santana Campos, a minoração da pena-base e o afastamento da qualificadora prevista no inciso IV do § 2o do artigo 157 do Código Penal.

Infere-se do cálculo dosimétrico de
Rannyel Lucas Dourado
que, na primeira fase, o sentenciante ajustou a pena em seu mínimo legal, fixando-a em 4 (quatro) anos de reclusão. Nesse ponto, a Defensoria Pública carece de interesse recursal.

Na segunda fase, não considerou nenhuma circunstância atenuante, porém, ponderou a circunstância agravante do artigo 61, inciso II, alínea
‘h’
, do Código Penal (crime cometido contra maior de 60 anos), e fixou a reprimenda intermediária em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão. Não merecendo qualquer retoque.

Na terceira fase, não há causa de diminuição de pena. Todavia, o magistrado considerou as causas de aumento do artigo 157, § 2o, inciso II (concurso de pessoas), IV (subtração de veículo automotor a ser transportado para o exterior) e V (restrição de liberdade da vítima), e aumentou a pena na metade (2 anos e 4 meses), fixando a reprimenda definitiva em 7 (sete) anos de reclusão a ser cumprida no regime semiaberto.

Portanto, merece acolhimento a tese da defesa de afastamento da qualificadora do inciso IV do § 2o do artigo 157 do Código Penal.

Em que pese o acusado Jovane Santana Campos ter afirmado que os veículos foram roubados na intenção de levá-los para a Bolívia. Testemunho igualmente confirmado pelos policiais Douglas Oswaldo Lima e Dulcézio Barros Oliveira, fato é que, a aplicação da qualificadora (subtração de veículo automotor que venha a ser transportado para outro Estado ou para o exterior), somente tem cabimento quando os agentes ultrapassem com a
res furtiva
os limites territoriais da unidade da federação em que o veículo foi subtraído. O que não ocorreu no caso dos autos.

Nesse sentido:

“Tanto a qualificadora, quanto a causa de aumento de pena pela subtração de veículo automotor transportado para outro Estado ou para o exterior, apenas resta configurada quando há a efetiva transposição da fronteira, sendo indiferente a intenção do agente de cruzar o limite geográfico”
(TJMG - Apelação Criminal 1.0621.11.003759-8/001, Relator(a): Des.(a) Rubens Gabriel Soares, 6a Câmara Criminal, julgamento em 10/02/2015, publicação da súmula em 27/02/2015).

Portanto, excluo a qualificadora do inciso IV do § 2o do artigo 157 do Código Penal.

De outro lado, impende registrar que, nos moldes do artigo 68, parágrafo único, do Código Penal,
“no concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou a que mais diminua”
.

Portanto, é orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser legítima a
“aplicação cumulada das majorantes relativas ao concurso de pessoas e ao emprego de arma de fogo, no crime de roubo, quando as circunstâncias do caso concreto demandarem uma sanção mais rigorosa, especialmente diante do modus operandi do delito”
(AgRg no HC n. 520.094/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 9/3/2020).

Assim, tendo em vista o recurso do Ministério Público para majoração da pena e, em razão de o caso concreto ter sido perfectibilizado com a participação de 5 (cinco) coautores, dividindo tarefas durante a empreitada criminosa, dois deles mantendo a família amarrada, sob a mira de duas armas de fogo, garantindo o sucesso da investida, com grave ameaça às vítimas, enquanto outros dois empreenderam fuga com os veículos, e mais objetos roubados da família, é pertinente e viável a aplicação de uma majorante do artigo 157, § 2o, que, no caso, elejo o inciso II (concurso de pessoas), pelo que, elevo a pena em 1/3 (um terço) e, outra majorante, a do artigo 157, § 2o-A (violência ou grave ameaça exercida com arma de fogo), com o aumento de 2/3 (dois terços) da pena, a qual vai fixada definitivamente em 10 (dez) anos, 4 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão, a ser cumprida no regime fechado, e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Quanto ao réu
Ronilson Poquiviqui
, extrai-se do cálculo da pena, que o juiz fixou a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão. Nesse ponto, novamente, a Defensoria Pública carece de interesse recursal.

Na segunda fase, presentes a atenuante da confissão e a agravante do artigo 61, inciso II, alínea
‘h’
, do Código Penal (vítima maior de 60 anos), a pena ficou estabelecida em 4 (quatro) anos de reclusão, em razão do disposto sumular n. 231/STJ.

Assim, não reconheço o pedido do Ministério Público para exclusão da atenuante da confissão, haja vista que o réu confessou a prática delitiva na fase judicial, a qual foi sopesada pelo magistrado, na segunda fase dosimétrica.

Nesse sentido, é entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça de que
“quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal (Súmula n. 545/STJ)”
(AgRg no HC 653.557/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/06/2021, DJe 24/06/2021).

Na terceira fase, não há causa de diminuição de pena, porém o magistrado utilizou a qualificadora do inciso I do § 2o-A do artigo 157 do Código Penal, exasperou a pena em 2/3 (2 anos e 8 meses), fixando-a definitivamente em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.

No entanto, exclui-se a qualificadora do inciso IV do § 2o do artigo 157 do Código de Processo Penal, pelas mesmas razões aduzidas para o réu Rannyel Lucas Dourado, porém, acato o recurso do Ministério Público no ponto de recrudescimento da pena.

Tenho que a sanção, como aplicada ao réu Rannyel, deve ser mais rigorosa, dadas as circunstâncias que se desenrolaram a empreitada criminosa (participação de 5 corréus, com o uso de armas de fogo, mantendo as vítimas sob o poder dos criminosos, ameaçando-as de morte, enquanto roubavam objetos e veículos das vítimas), pelo que, aplico uma majorante (artigo 157, § 2o, inciso II, CP), elevando a pena em 1/3 (um terço) e, outra majorante, a do artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal (violência ou grave ameaça exercida com arma de fogo), com o aumento de 2/3 (dois) terços da pena, como aplicada pelo juiz de primeiro grau, a qual vai fixada definitivamente em 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida no regime fechado, e ao pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Quanto ao réu
Jovane Santana Campos
, o sentenciante, na primeira fase, em razão de ter valorado negativamente os antecedentes criminais do réu (processo n. 202449.2013.8.11.0006, condenado pelo crime do artigo 155, § 4o, inciso IV, do CP), fixou a pena-base em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Assim, em virtude da justificativa para o aumento da pena, na primeira fase, mantenho-a nos moldes adotados pelo magistrado.

Na segunda fase, considerou a atenuante do artigo 65, inciso I, alínea
‘d’
, do Código Penal (confissão) e a agravante do artigo 61, inciso II, alínea
‘h’
, do Código Penal (vítima maior de 60 anos), compensando-as.

Todavia, não reconheço o pedido do Ministério Público para exclusão da atenuante da confissão, haja vista que o réu confessou a prática delitiva na fase judicial, a qual foi sopesada pelo magistrado, na segunda fase judicial.

Na sequência, o magistrado considerou a agravante da reincidência (ação penal n. 0009635-48.2016.8.11.0066, réu condenado à pena de 3 anos, 10 meses e 20 dias), fixando a pena intermediária em 5 (cinco) anos de reclusão.

Na terceira fase, não há causa de diminuição de pena, porém o magistrado utilizou a qualificadora do inciso I do § 2o-A do artigo 157 do Código Penal e exasperou a pena em 2/3 (dois terços).

Contudo, da leitura da sentença, observa-se que o juiz, no momento de somar a fração, aplicou-a sobre a pena da primeira fase (4 anos e 6 meses), e não sobre a pena intermediária (pois, fixou a reprimenda em 7 anos e 6 meses de reclusão).

No entanto, exclui-se a qualificadora do inciso IV do § 2o do artigo 157 do Código de Processo Penal, pelas mesmas razões aduzidas para os réus Rannyel Lucas Dourado e Ronilson Poquiviqui, porém, acato o recurso do Ministério Público no ponto de aumento da pena.

Destarte, em razão da orientação do STJ (AgRg no HC n. 520.094/SP), dada à gravidade do delito, e pelas mesmas justificativas apontadas em relação aos réus Rannyel Lucas Dourado e Ronilson Poquiviqui, aplico uma majorante (artigo 157, § 2o, inciso II, CP), elevando a pena em 1/3 (um terço) e, outra majorante, a do artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal (violência ou grave ameaça exercida com arma de fogo), com o aumento de 2/3 (dois terços), como aplicada pelo juiz de primeiro grau, a qual vai fixada definitivamente em 11 (onze) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida no regime fechado, e ao pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Em relação ao réu
Júlio Cesar Nunes
, a defesa pretende a desclassificação do delito do artigo 157 do Código Penal para o do artigo 180 do Código Penal, com aplicação da pena em seu mínimo legal e alteração do regime de pena para o semiaberto ou aberto.

Em que pese o corréu Júlio César Nunes ter confessado, em juízo, que estava com a camionete, nega ter participado da ação criminosa, mas que uma pessoa da cidade de Porto Esperidião, que não sabe o nome
, “perguntou se ele queria ganhar um dinheiro e que era para buscar uma camionete financiada em Araputanga, e que no dia dos fatos foi até o recinto e pegou o veículo das mãos dessa pessoa, e depois que andou uns 300 (trezentos metros) ouviu uns disparos de arma de fogo e ficou com medo e fugiu, e quando desceu do veículo levou dois tiros, um em cada perna. Afirmou que receberia para levar o veículo até Porto Esperidião, que fica na divisa com a Bolívia, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), e que não viu que tinha objetos no veículo”
; todavia, as provas arroladas nos autos demonstram que o acusado participou da empreitada criminosa, sendo a pessoa que se dirigiu até a residência dos réus para buscar a camionete e tentar passá-la para a Bolívia. Contudo, foi perseguido e localizado pelos policiais que o prenderam.

Ademais, o artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar sua versão (artigo 189 do CPP), o que não ocorreu
in casu,
motivo pelo qual a tese apresentada

pelo apelante não encontra amparo.

Assim, as provas dos autos são fortes o suficiente para imputar ao réu e seus comparsas a condenação pelo crime de roubo do artigo 157, § 2o, incisos II e V, c/c § 2o-A, inciso I, do Código Penal, não se podendo desse modo, encampar a tese da defesa de desclassificação para o delito do artigo 180 do Código Penal.

No tocante à pena aplicada ao réu Júlio César Nunes, na primeira fase, o magistrado considerando a ação penal n. 0002392-81.2015.4.01.3601 (réu condenado pelo delito do artigo 22 da Lei n. 7.492/86, à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão), elevou a pena em razão dos antecedentes criminais, fixando a basilar em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase, ausente circunstância atenuante, porém presentes circunstâncias agravantes do artigo 61, inciso II, alínea
‘h’
, do Código Penal (vítima maior de 60 anos) e do artigo 61, inciso I, do Código Penal (reincidência – processo distribuído no SEEU sob o número 0001386-68.2017.4.01.3501, condenado pelo crime do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, à pena de 5 anos, 6 meses e 3 dias), fixou a pena intermediária em 6 (seis) anos de reclusão.

Na terceira, fase, embora ausente recurso para eliminar a causa de aumento de pena do artigo 157, § 2o, inciso IV, excluo-a, de oficio, pelas mesmas razões utilizadas para os réus Rannyel Lucas Dourado e Jovane Santana Campos, devendo ser estendida a Júlio César, com fulcro no artigo 580 do Código de Processo Penal.

Na terceira fase, não há causa de diminuição de pena. Todavia, o magistrado considerou as causas de aumento do artigo 157, § 2o, inciso II (concurso de pessoas), IV (subtração de veículo automotor a ser transportado para o exterior) e V (restrição de liberdade da vítima), e elevou a pena na metade (2 anos e 3 meses), fixando a reprimenda final em 9 (nove) anos de reclusão a ser cumprida no regime fechado.

Contudo, tendo em vista o recurso do Ministério Público para majoração da pena e, em razão das circunstâncias fáticas que permearam o caso, demanda uma sanção mais rigorosa, especificamente diante do
modus operandi
do delito, pelo que, aplico, cumulativamente, as majorantes relativas ao concurso de pessoas (artigo 157, § 2o, inciso II, CP) e a do artigo 157, § 2o-A, inciso I (se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma de fogo), fixando a pena definitiva em 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida no regime fechado, e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do réu Júlio César Nunes.
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da Defensoria Pública para excluir a majorante do artigo 157, § 2o, inciso IV, do Código Penal e
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do Ministério Público para elevar as penas dos réus, ficando assim estabelecidas:

- Rannyel Lucas Dourado: condenado pelo crime do artigo 157, § 2o, incisos II e V, c/c artigo 157, § 2o-A, inciso I, c/c artigo 29, caput, e artigo 61, inciso II, alínea
‘h’
, do Código Penal, à pena de
10 (dez) anos, 4 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão, a ser cumprida no regime fechado, e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos;

- Ronilson Poquiviqui: condenado pelo crime do artigo 157, § 2o, incisos II e V, c/c artigo 157, § 2o-A, inciso I, c/c artigo 29, caput, e artigo 61, inciso II, alínea
‘h’
, do Código Penal, à pena de
8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida no regime fechado, e ao pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos;

- Jovane Santana Campos: condenado pelo crime do artigo 157, § 2o, incisos II e V, c/c artigo 157, § 2o-A, inciso I, c/c artigo 29, caput, e artigo 61, inciso II, alínea
‘h’
, do Código Penal, à pena
de 11 (onze) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida no regime fechado, e ao pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos;

- Júlio César Nunes: condenado pelo crime do artigo 157, § 2o, incisos II e V, c/c artigo 157, § 2o-A, inciso I, c/c artigo 29, caput, e artigo 61, inciso II, alínea
‘h’
, do Código Penal, à pena de 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida no regime fechado, e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021